Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESUPOSTOS LEGAIS PRESENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Mantém-se a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando comprovado que a ré se utilizou do abuso de confiança como meio para atingir o fim ilícito colimado.
2. À luz do contexto dos autos, não há óbice ao acolhimento do pedido para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.